Tribunal: TJMT
Processo: 0003452-70.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003452-70.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 00.245.341/0001-27 (APELADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – LANÇAMENTOS INDEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – NÃO PROVIMENTO.

Em vista da inexistência de fato gerador, visto que não houve transferência de propriedade, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos débitos tributários e, consequentemente, determinou a restituição dos valores pagos indevidamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Repetição de Indébito
, proposta pela Recorrida (id.
150290154
, págs. 07/16
).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, na nota fiscal n. 10.792, houve o recolhimento parcial do ICMS e, portanto, deve ser mantido o lançamento do imposto.

Aduz que, nas operações com peças, referentes à garantia da Plataforma – notas fiscais ns. 126.527, 128.070, 126.896 –, em vista da impossibilidade de atestar a regularidade destas, deve ser mantida a cobrança do ICMS.

Argumenta que a nota fiscal n. 1.700 representa a operação de venda para entrega futura de um guindaste e que não deve ser estornado o lançamento tributário.

A Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Recurso (id.
150290154
, págs. 29/38).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixa de emitir parecer, por inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 151690656, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Repetição de Indébito
, proposta pela Recorrida.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Geraldo Valeriano de Oliveira-ME
propôs a Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Repetição de Indébito, contra
o
Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que é prestador de serviços de guincho em Rondonópolis/MT e que para não perder a sua inscrição no simples nacional, foi obrigado a aderir ao parcelamento de débito indevido, exigido pelo Requerido.

Aduziu, na inicial, que, em 25/01/2013, adquiriu um caminhão Agrale, em Campo Grande/MT (NF n. 5.640) e uma Plataforma para ser acoplada neste veículo, em Votuporanga/SP (NF n. 10.792)

Defendeu que, ao encaminhar o veículo para a cidade de Votuporanga/SP para acoplamento da Plataforma, foram geradas novas notas fiscais de entrada e saída de mercadoria, com novas cobranças de ICMS, o que gerou duplicidade na cobrança, uma vez que o imposto já havia sido recolhido anteriormente.

Salientou que, em 01/04/2013, o caminhão adquirido retornou à Votuporanga/SP para realizar revisão no período de garantia e que, diante da necessidade da troca de algumas peças não disponíveis no local, o caminhão foi encaminhado para a cidade Cosmorama/SP, no qual foram gerados tributos indevidos, uma vez que se trata de operação de mero envio de peças que não foram adquiridas pelo autor, inexistindo o fato gerador, bem como enfatiza que algumas peças não foram utilizadas, o que também gerou indevidamente os tributos, uma vez que foram devolvidas as peças não utilizadas.

Argumentou que, em 29/03/2012, adquiriu um Guindaste Hidráulico GRM 15000 (NF n. 1637) e que, após, montado no caminhão de placa OAZ 7326, foi emitido nova nota fiscal em que foi cobrado ICMS indevido, uma vez que o imposto já foi recolhido anteriormente, na nota fiscal acima mencionada.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos, para que fosse reconhecida a nulidade dos lançamentos, decorrentes das notas fiscais ns. 11.546, 11.561, 11.563 e 1700, em virtude de
bis in idem
, declarando nulo o parcelamento e das notas fiscais ns. 126.527, 128.070, 126.896, 131.690, 131.686 e 131.955, por inexistência de fato gerador, bem assim que fosse restituído os valores pagos no parcelamento efetivado.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

Ante o exposto e por tudo que dos autos constam,
JULGO O FEITO PROCEDENTE
e
COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso 1, do Código de processo Civil, DETERMINANDO a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos desde o pagamento equivocado, com juros moratórios desde o trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ.

O requerido deverá restituir o autor das custas e taxas processuais adiantadas.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor do proveito econômico obtido na ação. (Sic).

Contra essa decisão, Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que, na petição inicial, não consta pedido de declaração de nulidade do débito e de restituição de valor, referente à nota fiscal n. 10.792. Veja-se:

Com efeito, se a nota fiscal n. 10.792 não constou do pedido inicial, é certo que o Apelo, quanto a este ponto, não merece conhecimento, porque ausente interesse recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que os elementos probatórios demonstram que a Apelada, de fato, adquiriu da empresa Facchini S/A IV, de Votuporanga/SP, a Plataforma descrita nas NFs ns. 10.792 e 11.549.

Da mesma forma, ficou comprovado que a mencionada Plataforma, durante o prazo de garantia, foi remetida algumas vezes à empresa vendedora – Facchini S/A IV, de Votuporanga/SP – para realização de revisões e que ante a possibilidade de substituição de peças e não tê-las disponíveis, foi solicitado à pessoa jurídica Facchini S/A Roseira, localizada na cidade de Cosmorama/SP, que as enviassem.

As notas fiscais ns.

126.527, 128.070 e 126.896 indicam a natureza da operação, qual seja: “outra saída de mercadoria” e, no campo Informações Complementares, constou que se tratava de “garantia referente à NF venda n. 11.546, de 21/02/2013”.

Com vistas a comprovar a natureza das operações, bem assim que se tratava de remessa de máquina para a realização de revisões, por estar em garantia, colaciono as referidas notas fiscais:

Ocorre que as peças enviadas pela Facchini S/A Roseira não foram utilizadas nas revisões e, consequentemente, foram a ela devolvidas.

As notas fiscais ns. 131.690, 131.955 e 131.686, emitidas pela Facchini S/A – Roseira, indicam que a natureza das operações foi “outra entrada de mercadoria” e, no campo Informações Complementares, apontam que se trata de retorno, atinente às NFs ns. 126.527, 128.070 e 126.896, respectivamente. Veja-se:

Vê-se, portanto, que inexiste fato gerador do ICMS, já que as peças não foram adquiridas pela Apelada. Logo, é evidente que o imposto cobrado pelo Apelante, relativo às notas fiscais ns. 126.527, 128.070 e 126.896, mostra-se indevido, como bem decidiu o Juízo singular.

Quanto à nota fiscal n. 1.700, entendo que a Apelação também não comporta provimento, uma vez que a Recorrida comprovou que, no dia 29/03/2012, adquiriu da empresa Rodomunk Indústria e Comércio de Máquinas, localizado no Município de Maringá/PR, o Guindaste Hidráulico GRM 15000, sendo emitida a nota fiscal n. 1.637, com o recolhimento do ICMS devido (id. 150286947, págs. 23/24), bem assim que, após ser montado tal produto no caminhão de sua propriedade – VW 3180, placas OAZ7326 –, houve a emissão daquela NF (1.700) tão somente para registrar o deslocamento do veículo à Rondonópolis/MT.

Com vistas a comprovar a assertiva, reproduzo o campo “Informações Complementares”, da NF n. 1.700:

Com efeito, se o imposto foi devidamente recolhido, quando da emissão da NF n. 1.637, é incontroverso que i ICMS exigido na operação registrada na NF n. 1.700 é indevido.

Enfatizo que o próprio Apelante reconheceu que houve o pagamento de ICMS, relativo à NF n. 1.637, portanto, a sentença atacada não merece reparos.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Em vista do desprovimento do Apelo, deve ser majorado em 2% (dois por cento) o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023